Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-17.2023.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Fraude de boleto. Acesso ao suposto site da credora para pagamento de financiamento veicular, com emissão de boletos em nome de terceiros. Inexistência de provas ou mesmo indícios de que o boleto fraudado tenha se originado de dentro da instituição financeira ou que tenha sido transmitido por meio de seus prepostos. O apelante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Fraude de boleto. Acesso ao suposto site da credora para pagamento de financiamento veicular, com emissão de boletos em nome de terceiros. Inexistência de provas ou mesmo indícios de que o boleto fraudado tenha se originado de dentro da instituição financeira ou que tenha sido transmitido por meio de seus prepostos. O apelante não comprovou minimamente que procurou certificar-se de que realmente estava dentro de um ambiente seguro disponibilizado pela casa bancária credora, somente desconfiando ter sido vítima de golpe após cobrança em boleto atual. Inexistência de nexo de causalidade entre qualquer conduta do réu e o fato que resultou no dano descrito na inicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.